Tribunal: TJPA
Processo: 0800856-21.2017.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800856-21.2017.8.14.0049

APELANTE: IGEPREV

APELADO: SONIA REGINA ORTIZ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. PRELIMINAR DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

O desenvolvimento de tese dissociada dos fundamentos constantes do pronunciamento judicial atacado revela-se manifesto desrespeito ao princípio da dialeticidade recursal.

2.

A coerência entre o que restou decidido e as razões do inconformismo recursal são exigências intransponíveis, cuja inobservância acarreta a inadmissibilidade e, por consequência, o não conhecimento do recurso interposto.

3.

Recurso não conhecido. Decisão Unanime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO APELO
, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ em desfavor de SONIA REGINA ORTIZ HOSOYA
, com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel do Pará que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Devolução de Valores,
ajuizada por Sonia Hosoya, julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora.

A demanda trata de ação formulada pela professora aposentada Sonia Hosoya em face do IGEPREV, aduzindo que por ocasião de sua aposentadoria no cargo de Professor Classe I, Nível F, lotada na Secretaria de Estado de Educação - SEDUC pelo órgão previdenciário (Portaria nº 2072-2012), estabeleceu-se os proventos de R$ 7.364,42 (sete mil, trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e dois centavos) assim distribuídos: Vencimento integral- 200 h R$ 1.494,56; Aulas suplementares-138h x 7,2905 R$ 1.006,09; Gratificação de Magistério- 10% R$ 250,07; Gratificação de Escolaridade- 80% R$ 2.000,52; Adicional por Tempo de Serviço-55% R$ 2.613,18.

Ocorre, todavia que, Controladoria de Pessoal e de Pensões-CPP do Tribunal de Contas do Estado do Pará em relatório, constatou que o tempo a ser considerado para fins de adicional por tempo de serviço seria o de 25 anos, 9 meses e 20 dias, o que garantia à requerente o percentual de 40% (quarenta por cento), acrescido de 10% (dez por cento), em razão da servidora ter cumprido 25 (vinte cinco) anos na função de magistério, nos termos do art. 36, parágrafo único da Lei nº 5.351/1986 e assim sugeriu retificar a portaria, reduzindo o percentual da gratificação por tempo de serviço para 50%.

Após tomar conhecimento da sugestão do TCE-PA, o IGEPREV procedeu um novo cálculo. Dessa vez diminuindo a vantagem de ATS da autora em mais 10% (dez por cento). Segundo o novo cálculo, o tempo de efetivo exercício de magistério a ser considerado para fins de ATS seria de 15 (quinze) anos, 11 (onze) meses e 1 (um) dia. Dessa forma, entendeu que a autora não tinha mais os 25 (vinte cinco) anos exigidos pelo art. 35, parágrafo único da Lei nº 5.351/1986 para que fizesse jus aos 10 % (dez por cento) no percentual do seu ATS. Então, ao invés de 50%, passaria a ter 40% de adicional por tempo de serviço.

Portanto, o caso discutido é a respeito do percentual de tempo de serviço que a autora tem direito e se faz jus a restituição de valores pagos a menor pela Autarquia Previdenciária.

Foi prolatada a sentença (ID Num. 10665598), julgando parcialmente procedente os pedidos da autora, nos seguintes termos:

“(...) DISPOSITIVO:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da parte autora, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para determinar:

a) A invalidação do Acórdão nº 56.267 do Processo nº 2013/50.610-0-TCE-Pa e, por conseguinte, da Portaria nº 2134/2015, a fim de que passem a constar nos proventos da autora o percentual de 55 % (cinquenta e cinco por cento) do seu ATS, nos termos da fundamentação acima.

b) Indeferimento do pedido de restituição da vigência da Portaria nº 2072\2012, devendo ser elaborada nova portaria.

c) A restituição do valor de R$ 16.177,54 (dezesseis mil, cento e setenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), referente aos meses de abril de 2016 a agosto de 2017, não pagos devido à redução de seu ATS para 40%, bem como dos meses vincendos desde o ajuizamento da ação até o efetivo cumprimento desta sentença, com juros de mora desde a condenação, observado o índice de remuneração da caderneta de poupança, e correção monetária pelo IPCA-E (STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 - recurso repetitivo (Info 620).

Custas e honorários pelo requerido, ante à sucumbência mínima da autora. Fixo honorários em 10 (dez) % do valor da condenação. (art. 85 do CPC).

Sentença não sujeita ao reexame necessário, com fundamento no art. 496, §3º, III, do CPC.

Após o trânsito em julgado, expeça-se RPV em favor da beneficiária.”

O Estado do Pará opôs embargos de declaração (ID Num. 10665601) aduzindo obscuridade da sentença em relação ao Ente responsável pela devolução dos valores pagos à menor a autora da ação, o que foi sanado pelo julgador, conforme ID Num. 10665613, aduzindo ser responsabilidade do IGEPREV o pagamento dos valores citados na sentença.

Inconformada com os termos da sentença, o IGEPREV interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 9124471), pontuando que a sentença merece reforma, em razão da contagem feita pelo órgão estar correta, assim nada tem a pagar a apelada, vez que, o pagamento do adicional por tempo de serviço sob a forma de triênios é da data de sua admissão até a data de seu afastamento com base a publicação do RJU e como a parte autora não completou os 25 anos exigidos na norma só faz jus ao Adicional que recebia no momento de seu afastamento.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

A apelada apresentou
contrarrazões ao recurso
(ID Num. 10665607), pugnando pela manutenção da sentença reexaminada.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 10769207.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por intermédio de sua Procuradora de Justiça Cível, Dra. Leila Maria Marques de Moraes, opinou pelo conhecimento, mas não provimento do recurso, conforme ID Num. 1

1258477.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR "EX OFFICIO" - INÉPCIA RECURSAL

Analisando as razões recursais, entendo que as mesmas são ineptas.

Digo isso, pois, para a admissão do recurso faz-se necessária a observância dos respectivos pressupostos, tais como o cabimento, a legitimidade recursal, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal, sem os quais se torna inviável a análise das questões suscitadas pelo recorrente.

No caso em comento, observa-se que o apelante desenvolveu sua tese de irresignação recursal com base em argumento dissociado daquele tratado na sentença atacada, já que, questiona o julgado aduzindo que o mesmo merece reforma, pois não se pode contar o período de afastamento do serviço, para fins de contagem do adicional por tempo de serviço.

Entendimento semelhante teve o próprio juízo sentenciante, ao aduzir que: “o tempo correspondente ao afastamento da requerente de suas atividades laborais, a saber 25/11/2010, até a data de 01/06/2012, mês de referência da última contribuição como funcionária ativa, não deve ser computado para fins de Adicional por Tempo de Serviço - ATS, visto que a autora não laborou efetivamente neste período”. (ID Num. 10665599 - Pág. 5).

O que levou o julgador a dar parcial procedência ao pedido da apelada foi outro, o de ter sido demonstrado que a apelada faz jus ao percentual de 10%, por ter cumprido 25 (vinte cinco) anos na função de magistério, nos termos do art. 36, parágrafo único da Lei nº 5.351/1986, senão vejamos:

“no ID 2305764, revelam que só na SEDUC-PA a autora trabalhou mais do que 16 anos no magistério, logo, não faz sentido que tenha apenas 15 anos, 11 meses e 1 dia no exercício do magistério.

Assim, ainda que se desconsiderasse do cálculo o período trabalhado anteriormente a 1994, bem como o período de afastamento, no qual ela ficou aguardando a aposentadoria, não se chegaria ao total apontado pelo IGEPREV como de exercício do magistério que foi de 15 (quinze) anos, 11 (onze) meses e 1 (um) dia.

Veja-se que o próprio Estado do Pará, em sua contestação, reconheceu o tempo de exercício de magistério da autora em: 15 anos, 11 meses e 1 dia no período de 27/04/1994 a 25/11/2010 (SEDUC/PA), e 8 anos, 10 meses e 26 dias (SEDUC/SP), o que, por si só, já totaliza 24 anos e 09 meses e 27 dias. Somando-se ao tempo reconhecido nesta sentença, no qual a autora laborou como temporária na SEDUC, e no exercício do magistério - ID n 2305764, que foi de mais de dois anos (02/03/1992 e 29/03/1994), é possível facilmente extrair que o tempo de labor no exercício do magistério extrapolou os 25 (vinte e cinco) anos exigidos pelo art. 36, parágrafo único da Lei nº 5.351/1986, razão pela qual a autora faz jus aos 10 % (dez por cento) no percentual do seu ATS.”

Portanto, vislumbra-se, sem dificuldades, que os argumentos do apelante não guardam nenhuma relação com a fundamentação da sentença em questão.

Deve-se ter em mente que o desenvolvimento de tese recursal divorciada dos fundamentos que revestem o pronunciamento judicial atacado é causa de não conhecimento do recurso.

A coerência entre o que restou decidido e as razões do inconformismo recursal são exigências intransponíveis, cuja inobservância acarreta a inadmissibilidade e, por consequência, o não conhecimento da apelação interposta.

Nesse sentido, colaciono julgados de nossas Cortes de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença importa a violação ao disposto nos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC, bem como ao princípio da dialeticidade recursal, decorrente do princípio do contraditório, segundo o qual a parte recorrente deve apresentar os pedidos e a causa de pedir, daí a inadmissibilidade do recurso. 2. Recurso não conhecido.” (TJ-SP - AC: 10010984220208260506 SP 1001098-42.2020.8.26.0506, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 10/08/2021, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021)

“EMENTA: APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - VULNERAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - CONSTATAÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO OCORRÊNCIA. Não se conhece do recurso, quando as razões que lhe conferem lastro não enfrentam os fundamentos invocados na sentença recorrida em manifesta violação ao art. 932, III, do CPC. O exercício do direito de recorrer não implica, necessariamente, no abuso de tal direito e, para configuração da litigância de má-fé é preciso a caracterização de culpa grave ou dolo por parte do recorrente, não podendo ser presumida a atitude maliciosa (REsp 1.277.394/SC).” (TJMG - Apelação Cível 1.0106.14.003694-3/004, Relator (a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/03/2020, publicação da sumula em 13/03/2020)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 28/08/2023